Tribunal: TJPA
Processo: 0003367-12.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP ? PENA DE 05 (CINCO_ ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade delitiva encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos e Auto de entrega (fls. 35/36), onde consta que a arma branca, tipo peixeira e uma bolsa em nylon, foram apreendidas em poder da apelante. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima, na fase policial, que reconheceu a apelante na delegacia, confirmada pelo depoimento testemunhal, que confirmou os fatos narrados na denúncia, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Pena base já fixada no mínimo legal. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Parcial acolhimento. Deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Impossibilidade. Como não houve redução da pena, deve ser mantido o regime semiaberto para seu cumprimento, conforme estabelecido na sentença condenatória. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Insubsistência. A apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA ? Procedência. Considerando que foi desproporcional a fixação da pena de multa acima do mínimo legal, aplico na primeira fase a reprimenda em 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, uma vez que a pena privativa de liberdade também foi fixada no mínimo, na terceira fase, aumento em 1/3, referente as causas de aumento quanto a arma de fogo e concurso de pessoas, restando a pena de multa em 13 (treze) dias multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: REGINA DOS SANTOS BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003367-12.2012.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP - PENA DE 05 (CINCO_ ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos e Auto de entrega (fls. 35/36), onde consta que a arma branca, tipo peixeira e uma bolsa em nylon, foram apreendidas em poder da apelante. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima, na fase policial, que reconheceu a apelante na delegacia, confirmada pelo depoimento testemunhal, que confirmou os fatos narrados na denúncia, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.

Pena base já fixada no mínimo legal.
EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Parcial acolhimento.
Deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Impossibilidade.
Como não houve redução da pena, deve ser mantido o regime semiaberto para seu cumprimento, conforme estabelecido na sentença condenatória.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Insubsistência.
A apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - Procedência.
Considerando que foi desproporcional a fixação da pena de multa acima do mínimo legal, aplico na primeira fase a reprimenda em 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, uma vez que a pena privativa de liberdade também foi fixada no mínimo, na terceira fase, aumento em 1/3, referente as causas de aumento quanto a arma de fogo e concurso de pessoas, restando a pena de multa em 13 (treze) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: REGINA DOS SANTOS BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003367-12.2012.8.14.0401
R e l a t ó r i o

REGINA DOS SANTOS BARROS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 23 de novembro de 2011, a ora denunciada Regina dos Santos Barros, mediante ameaça exercida com emprego de arma branca e em concurso de agentes, com seu companheiro Raimundo Mendes dos Santos, tomou de assalto a vítima Dilma Lobato Moraes, lhe subtraindo uma bolsa que continha documentos pessoais e a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar a ora acusada, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II do CP, tendo fixado a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante pugna pela sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer, a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão do emprego de arma, alegando que pela perícia, a arma era inoperante no tempo da ação e concurso de pessoas. Ao final, que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento para manter a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformada, a apelante pugna pela sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer, a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão do emprego de arma e concurso de pessoas. Ao final, que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e diminuição da pena de multa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos e Auto de entrega (fls. 35/36), onde consta que a arma branca, tipo peixeira e uma bolsa em nylon, apreendidas em poder da apelante.

A autoria de igual forma, através das declarações da vítima, na fase policial, que reconheceu a apelante na delegacia (fls. 37 e 86), confirmada pelo depoimento testemunhal, de Leônidas dos Santos Oliveira, que confirmou os fatos narrados na denúncia, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, não há como absolver o apelante do delito de roubo, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, através do conjunto probatório produzido nos autos, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, se verifica que equivocadamente a defesa da apelante pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, contudo, da sentença, observa-se que após a análise das circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
fixou a reprimenda no mínimo estabelecido por lei.

Quanto a majorante do emprego de arma, entendo que deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
Omissis...
2)
Omissis...
3)
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO -

3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
4.
Omissis...
5.
Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Assim, como não houve redução da pena, deve ser mantido o regime semiaberto para seu cumprimento, conforme estabelecido na sentença condenatória e não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, porque a apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.

Por outro lado, considerando que foi desproporcional a fixação da pena de multa acima do mínimo legal, aplico na primeira fase a reprimenda em 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, uma vez que a pena privativa de liberdade também foi fixada no mínimo, na terceira fase, aumento em 1/3, referente as causas de aumento quanto a arma de fogo e concurso de pessoas, restando a pena de multa em 13 (treze) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias multa.

É como voto.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA